Tribunal: STF
Processo: RE 99117
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-FALÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEPOSITO A DISPOSIÇÃO DO FISCO QUE COBRE,
AMPLAMENTE, SEU CRÉDITO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FALIDA.
-INEXISTÊNCIA, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS, DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTIGOS 191 E 205 DO C.T.N.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.